Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 58, II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, em contrato, eleição de foro diverso.
2. Eventual alegação de incompetência relativa deve ser suscitada pelo réu como questão preliminar de contestação, sob pena de prorrogação do juízo (artigo 64 do Código de Processo Civil). Por isso, não cabe declaração de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça), ainda que o imóvel esteja localizado no foro eleito pelas partes.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (23a Vara Cível de Brasília).